Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-19.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico que aponta o réu como autor dos delitos.
2. Recurso conhecido e desprovido.